Tribunal: TJMT
Processo: 1019057-32.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019057-32.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MADIAN ANALIA DE AMORIM CAMPOS - CPF: 009.489.201-65 (RECORRENTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), KLEWER ANTONIO DA SILVA - CPF: 775.526.011-91 (RECORRIDO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 1019057-32.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: MADIAN ANALIA DE AMORIM CAMPOS.

RECORRIDO: KLEWER ANTONIO DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE DISSOLUÇÃO DE RELACIONAMENTO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE ADIMPMENTO DE PARCELAS DE FINACIMANETO – EXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS FORA DO PRAZO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – PEDIDO INDENIZATÓRIO REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O descumprimento contratual, não gera, por si, o dano moral. É certo que esse fato desagradável, causa irritação, desconforto, cansaço, dissabores, entretanto, não caracteriza abalo emocional que justifique tratamento restaurador indenizável, por se tratar, no caso, de mero aborrecimento normal da vida cotidiana.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, deixando de condenar a empresa recorrida ao pagamento de verba indenizatória a título de danos morais, em razão de descumprimento contratual (declaração de dissolução de relacionamento de convivência pública).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita do recorrido e dos danos morais.

2
. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Saliento que, diante dos documentos apresentados, bem como, pelos argumentos fático-jurídicos expostos pelas partes litigantes, tenho que a pretensão recursal da parte recorrente não pode prosperar, visto que a mesma se lastreia na tese de transtornos emocionais decorrentes do descumprimento dos termos estabelecidos em declaração de dissolução de relacionamento de convivência pública celebrado entre as partes litigantes, por adimplemento de parcelas de financiamento imobiliário fora do prazo, pleiteando a reparação de tal conduta através de indenização por danos morais.

Ademais, como bem anotado na r. sentença, não houve apresentação de documento hábil a comprovar a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, sendo comprovado pelo recorrido, o pagamento das parcelas ainda que algumas fora do prazo.

É cediço que esse fato desagradável, no caso a cobrança, causa irritação, desconforto, cansaço, dissabores, entretanto, não caracteriza abalo emocional acentuado que justifique tratamento restaurador indenizável, por se tratar, no caso, de mero aborrecimento normal da vida cotidiana.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

Imperioso, ressaltar que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

Com essas considerações, concluo que, o “
decisum
” objurgado não está a merecer reparos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023